Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA DEMONSTRADA. DINÂMICA DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a condenação dos apelantes; (ii) verificar a adequação da fração utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública, são coerentes entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios, inclusive a confissão de codenunciado, já condenado em autos apartados, demonstrando a prática do furto, em concurso.
4. A tese de insuficiência de provas não se sustenta diante do conjunto probatório que abrange a revelação da dinâmica delitiva decorrente da abordagem imediata, do reconhecimento visual dos envolvidos e da recuperação da res furtiva com auxílio de populares.
5. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, adotada para exasperação da pena-base, está de acordo com a jurisprudência do STJ, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de outra fração específica.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.